Tribunal: TJDFT
Processo: 0724651-23.2023.8.07.0020
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-08
Data de publicação: 2024-08-13

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. PRELIMINAR DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE SUSCITADA PELA RECORRIDA. REJEITADA. REVISÃO CONTRATUAL. ONEROSIDADE EXCESSIVA. PANDEMIA DE COVID-19. ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA. IGP-M. SUBSITUTIÇÃO PELO IPCA. REQUERIMENTO DE PERÍCIA CONTÁBIL. INDEFERIMENTO. JULGAMENTO ANTECIPADO DO MÉRITO. IMPROCEDÊNCIA. CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA. CONFIGURADO. SENTENÇA CASSADA.
1. Inexiste ofensa ao princípio da dialeticidade quando a parte recorrente expõe seu inconformismo, declinando os fundamentos jurídicos pelos quais entende ser cabível a reforma do decisum. Preliminar rejeitada.
2. A força vinculante dos contratos, corolário da segurança jurídica e da boa-fé objetiva, possui papel central no ordenamento jurídico. A liberdade contratual será exercida nos limites da função social do contrato, prevalecendo o princípio da intervenção mínima e a excepcionalidade da revisão contratual.
3. A onerosidade excessiva é motivo de rescisão do contrato, nos termos do art. 478, do Código Civil. A intervenção do Poder Judiciário na livre iniciativa deve ser excepcional e apenas quando comprovada a desproporção exorbitante da equação financeira.
4. A pandemia de COVID-19 afetou severamente a economia mundial, mas a demonstração de que houve alteração na equação econômico-financeira, afetando a capacidade financeira do contratante, deve ser evidente.
5. No caso em exame, contudo, o juízo de origem indeferiu o pedido de produção de prova pericial contábil, formulado pela autora, ao argumento de que a questão controvertida seria eminentemente jurídica e que, por essa razão, não dependeria de dilação probatória, tendo julgado antecipadamente o mérito e rejeitado o pedido formulado na ação.
6. Tem-se por cerceamento de defesa o prejuízo sofrido por uma das partes, que a obsta de atingir o seu propósito final no processo em razão da limitação na produção probatória.
7. Ainda que seja prerrogativa do julgador a livre deliberação acerca da necessidade da produção de determinada prova a fim de formar o seu convencimento, resta configurado o cerceamento do direito de defesa se a parte pretende produzir prova pericial contábil para elucidar suposto desequilíbrio contratual por onerosidade excessiva decorrente de evento imprevisível, e o magistrado de origem indefere o pedido de produção da prova, julgando antecipadamente a lide de modo contrário à pretensão da autora, por considerar existir controvérsia eminentemente jurídica.
8. Com efeito, fica evidente que a autora foi tolhida da possibilidade de comprovar suas alegações, tendo sido suprimida a oportunidade de influenciar, em sua plenitude, o juiz na formação de seu convencimento acerca dos pontos controvertidos da lide.
9. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. PRELIMINAR ACOLHIDA.